Tribunal: TJMT
Processo: 1040775-02.2021.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1040775-02.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9), Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (APELANTE), TEODORA FERNANDES VASCONCELOS - CPF: 606.401.673-65 (APELADO), JULIO CESAR LOPES DA SILVA - CPF: 864.220.571-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (APELADO), TEODORA FERNANDES VASCONCELOS - CPF: 606.401.673-65 (APELANTE), JULIO CESAR LOPES DA SILVA - CPF: 864.220.571-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO INTERPOSTO POR TEODORA FERNANDES VASCONCELOS E NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO POR MATO GROSSO PREVIDÊNCIA. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÕES CÍVEIS. PENSÃO POR MORTE. FRAUDE DOCUMENTAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. MARCO INICIAL NO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DANO MORAL MANTIDO. APLICAÇÃO DA SELIC (EC 113/2021).

I. Caso em exame

1.

Apelações interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança cumulada com indenização por danos morais, condenando o MTPREV ao pagamento da diferença da pensão por morte desde setembro de 2019 até março de 2021 e ao pagamento de R$ 15.000,00 por danos morais, afastando a retroação ao óbito e rejeitando a denunciação da lide.

II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) saber se o MTPREV responde civilmente pelos danos decorrentes da concessão indevida de pensão com base em documentação fraudulenta; (ii) definir o marco temporal do pagamento retroativo da pensão; (iii) verificar a adequação do valor fixado a título de danos morais e os critérios de atualização monetária.

III. Razões de decidir
3. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988, fundamentada na teoria do risco administrativo, bastando a comprovação do dano e do nexo causal. A concessão indevida do benefício, ainda que decorrente de fraude de terceiro, não afasta o dever de fiscalização e cautela da autarquia previdenciária.
4. Demonstrado que o ente previdenciário foi previamente comunicado acerca das irregularidades e manteve o pagamento indevido, configura-se falha na prestação do serviço, sendo devida a reparação, assegurado o direito de regresso contra o responsável pela fraude.
5. Quanto ao marco inicial, tendo o requerimento administrativo sido protocolado após 30 dias do óbito, os efeitos financeiros devem retroagir à data do requerimento (19/07/2018), não podendo a suspensão administrativa para reconhecimento judicial de união estável prejudicar a dependente.
6. O valor de R$ 15.000,00 fixado a título de danos morais mostra-se proporcional às circunstâncias do caso, considerando que o prejuízo principal é de natureza patrimonial, já recomposto pela condenação material.
7. Nos termos da EC nº 113/2021, aplica-se a taxa SELIC, de forma acumulada mensalmente, englobando correção monetária e juros de mora, desde o vencimento de cada parcela.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso da autora parcialmente provido. Recurso do réu desprovido.
Tese de julgamento: "1. A autarquia previdenciária responde objetivamente por danos decorrentes de concessão indevida de pensão com base em documentação fraudulenta, quando evidenciada falha na fiscalização administrativa. 2. Protocolado o requerimento após 30 dias do óbito, o termo inicial dos efeitos financeiros da pensão por morte é a data do requerimento administrativo. 3. Nas condenações impostas à Fazenda Pública após a EC nº 113/2021, aplica-se a taxa SELIC, que engloba correção monetária e juros de mora."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º, art. 100; EC nº 113/2021; LC Estadual nº 555/2014, art. 121; CPC, art. 85, § 3º.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível nº 1009024-36.2017.8.11.0041, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 06.12.2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação interpostos por ambas as partes contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá nos autos de ação de cobrança cumulada com indenização por danos morais N.

1040775-02.2021.8.11.0041, que julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando o MTPREV ao pagamento da diferença correspondente à integralidade da pensão devida à autora desde setembro de 2019 até março de 2021, bem como ao pagamento de R$ 15.000,00 a título de danos morais. Rejeitou a denunciação da lide e indeferiu o pedido de retroatividade ao óbito.

Inconformadas, ambas as partes interpuseram recursos de apelação.

O MATO GROSSO PREVIDÊNCIA busca a reforma integral da sentença, sustentando ausência de responsabilidade estatal por se tratar de fato exclusivo de terceiro. Alega que também foi vítima da fraude e que não havia como detectar as irregularidades nos documentos apresentados. Subsidiariamente, requer a redução do valor fixado a título de danos morais.

TEODORA FERNANDES VASCONCELOS pleiteia a reforma parcial da decisão para: (i) reconhecimento do direito ao recebimento retroativo da pensão desde o óbito (22/02/2017) ou, subsidiariamente, desde o requerimento administrativo (19/07/2018); (ii) majoração da indenização por danos morais para valor não inferior a R$ 70.000,00; e (iii) aplicação da correção monetária conforme a Emenda Constitucional nº 113/2021.

Nas contrarrazões, cada parte rebateu os argumentos do recurso adverso, pugnando pela manutenção da sentença nos pontos que lhes foram favoráveis.

O Ministério Público declinou de manifestar-se no mérito, considerando tratar-se de matéria de natureza essencialmente patrimonial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

TEODORA FERNANDES VASCONCELOS ajuizou a presente demanda em face do MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV, alegando que, após o falecimento de seu companheiro Juarez Gomes dos Santos, ocorrido em 22/02/2017, habilitou-se para receber pensão por morte. Contudo, foi surpreendida com a informação de que o benefício seria dividido com uma suposta filha do falecido, denominada Camila Santos Tavares, representada por Rita de Cássia de Alencar Tavares.

A autora sustentou que se tratava de fraude evidente, pois o de cujus possuía apenas uma filha maior de idade chamada Tainara. Após investigação própria, comprovou que os documentos apresentados pela suposta beneficiária eram fraudulentos, tendo inclusive registrado boletim de ocorrência na Delegacia Fazendária. Alegou que o MTPREV, mesmo ciente da fraude, negou-se a fornecer cópias do processo administrativo e continuou efetuando pagamentos indevidos, obrigando-a a impetrar mandado de segurança para obter acesso aos documentos.

Pleiteou a condenação do réu ao pagamento da integralidade dos valores da pensão desde o óbito (22/02/2017), no montante de R$ 1.181.034,84, bem como indenização por danos morais no valor de R$ 100.000,00.

O MATO GROSSO PREVIDÊNCIA apresentou contestação alegando que também foi vítima da fraude praticada por terceiros. Sustentou que os documentos apresentados pela suposta beneficiária estavam aparentemente regulares e que não havia como detectar a irregularidade. Argumentou ausência de nexo causal entre sua conduta e os danos alegados, requerendo a denunciação da lide à suposta fraudadora. Quanto ao marco temporal, defendeu que a autora somente faz jus aos valores a partir de setembro de 2019, quando apresentou sentença declaratória de união estável.

A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando o MTPREV ao pagamento da diferença correspondente à integralidade da pensão devida à autora desde setembro de 2019 até março de 2021, bem como ao pagamento de R$ 15.000,00 a título de danos morais. Rejeitou a denunciação da lide e indeferiu o pedido de retroatividade ao óbito.

Inicialmente, verifico que ambos os recursos foram interpostos tempestivamente e preenchem os requisitos de admissibilidade, razão pela qual devem ser conhecidos.

A controvérsia central reside na apuração da responsabilidade do MTPREV pelos danos alegados pela autora em razão da fraude praticada por terceiros na concessão de pensão por morte, bem como na definição do marco temporal para o pagamento retroativo e na quantificação dos danos morais.

Da Responsabilidade Civil do Estado

O primeiro ponto a ser analisado refere-se à alegação do MTPREV de que não possui responsabilidade pelos danos causados à autora, sob o argumento de que também foi vítima da fraude perpetrada por terceiros.

A Constituição Federal, em seu artigo 37, § 6º, consagra a responsabilidade objetiva do Estado, estabelecendo que "as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa".

A responsabilidade objetiva fundamenta-se na teoria do risco administrativo, segundo a qual o Estado responde pelos danos causados aos administrados independentemente da demonstração de culpa de seus agentes, bastando a comprovação da conduta estatal (ação ou omissão), do dano e do nexo causal entre ambos.

No caso em análise, restou amplamente demonstrado que o MTPREV concedeu indevidamente pensão por morte à menor Camila Santos Tavares, com base em documentação fraudulenta, conforme posteriormente reconhecido pelo próprio órgão através do Ato Administrativo nº 494/2022/MTPREV, publicado no Diário Oficial de 28/11/2022, que tornou nulo o ato concessório por reconhecer sua irregularidade.

O argumento de que o MTPREV também foi vítima da fraude não elide sua responsabilidade. Como autarquia previdenciária, tinha o dever legal de cautela e diligência na análise dos documentos apresentados para concessão de benefícios. A verificação da autenticidade documental e a conferência de dados em sistemas oficiais constituem obrigações inerentes à atividade administrativa, especialmente quando se trata de concessão de benefícios previdenciários.

Ademais, conforme documentado nos autos, a autora notificou o MTPREV sobre a existência da fraude, apresentando inclusive boletim de ocorrência e documentação comprobatória das irregularidades. Mesmo assim, o órgão manteve-se inerte, negando-se inicialmente a fornecer cópias do processo administrativo e continuando a efetuar pagamentos à suposta beneficiária fraudulenta.

Essa conduta omissiva caracteriza negligência administrativa que estabelece o nexo causal entre a atuação deficiente do Estado e os danos sofridos pela autora. A responsabilidade objetiva não exige a demonstração de culpa, mas sim a comprovação de que a atividade estatal causou ou contribuiu para a ocorrência do dano.

Portanto, está configurada a responsabilidade civil do MTPREV pelos prejuízos causados à autora, devendo ser mantida a condenação ao ressarcimento dos valores e à indenização por danos morais.

Do Marco Temporal para Pagamento da Pensão

A autora pleiteia o reconhecimento do direito ao recebimento retroativo da pensão desde o óbito do instituidor (22/02/2017) ou, subsidiariamente, desde o requerimento administrativo (19/07/2018).

O artigo 121 da Lei Complementar nº 555/2014 estabelece que "a pensão poderá ser requerida a qualquer tempo, prescrevendo tão somente as prestações exigíveis há mais de 05 (cinco) anos". O parágrafo único do mesmo dispositivo prevê que "concedida a pensão, qualquer prova posterior ou habilitação tardia que implique exclusão de beneficiários ou redução de pensão, só produzirá efeitos a partir da data em que for oferecida".

A jurisprudência deste Tribunal tem se consolidado no sentido de que, nos casos em que o requerimento administrativo é formulado após 30 dias do falecimento, os efeitos financeiros retroagem à data do requerimento, aplicando-se analogicamente o artigo 247, inciso II, da Lei Complementar nº 04/90.

Conforme precedente desta Corte: "Nos termos do artigo 247, inciso II, da Lei Complementar Estadual n.º 04/90, aplicada analogicamente à hipótese, o direito de recebimento da pensão por morte retroage à data do requerimento administrativo, caso ultrapassado o prazo de 30 (trinta) dias do falecimento" (TJMT, Apelação Cível nº 1009024-36.2017.8.11.0041, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 06/12/2022).

No presente caso, o óbito ocorreu em 22/02/2017 e o requerimento administrativo foi protocolado em 19/07/2018, ultrapassando, portanto, o prazo de 30 dias. Contudo, o processo administrativo ficou suspenso aguardando o reconhecimento judicial da união estável, que somente ocorreu em 11/09/2019.

A suspensão do processo administrativo por exigência de sentença declaratória de união estável não pode prejudicar a autora quanto ao marco temporal do benefício. A Administração Pública, ao determinar essa suspensão, assumiu o risco de eventual demora na tramitação do processo judicial, não podendo transferir esse ônus à beneficiária.

Considerando que a autora comprovou sua condição de dependente através de sentença judicial que reconheceu a união estável desde 01/03/2016 até a data do óbito (22/02/2017), e que o requerimento administrativo foi protocolado em 19/07/2018, o marco temporal para o pagamento retroativo deve ser fixado na data do requerimento administrativo, em conformidade com a jurisprudência consolidada deste Tribunal.

Portanto, deve ser reformada a sentença para determinar o pagamento da pensão integral desde 19/07/2018, e não apenas a partir de setembro de 2019.

Quanto à indenização por danos morais, a sentença fixou o valor em R$ 15.000,00, considerando os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

A autora pleiteia a majoração do valor, alegando que o montante fixado não é proporcional aos danos sofridos, considerando o longo período de desamparo financeiro, a necessidade de investigar a fraude por conta própria e a resistência do MTPREV em corrigir a irregularidade.

Contudo, analisando detidamente as circunstâncias do caso, observo que os danos alegados pela autora decorrem essencialmente da privação patrimonial, ou seja, do não recebimento integral dos valores da pensão por morte. Trata-se, portanto, de prejuízo de natureza eminentemente material, que será integralmente reparado através do pagamento dos valores devidos, devidamente atualizados.

O dano moral, para ser indenizável, deve configurar lesão a direitos da personalidade que transcenda o mero dissabor ou aborrecimento decorrente de questões patrimoniais. Embora a situação vivenciada pela autora tenha causado transtornos e preocupações, estes se inserem no contexto natural de uma disputa administrativa e judicial sobre direitos previdenciários.

A necessidade de buscar informações sobre a fraude e de recorrer ao Poder Judiciário para fazer valer seus direitos, conquanto desagradável, não configura dano moral indenizável, mas sim exercício regular do direito de defesa e de acesso à justiça. O constrangimento alegado decorre diretamente da privação patrimonial, que será adequadamente reparada através do pagamento dos valores devidos.

Ademais, o reconhecimento posterior da fraude pelo próprio MTPREV, através do Ato Administrativo nº 494/2022, demonstra que o órgão, uma vez ciente das irregularidades, adotou as medidas necessárias para corrigi-las, não caracterizando conduta dolosa ou gravemente negligente que justifique majoração da indenização.

Considerando que o dano moral deve ser reservado para situações que efetivamente violem a dignidade da pessoa humana, causando sofrimento psíquico que extrapole os dissabores inerentes às relações jurídicas patrimoniais, e que no presente caso os prejuízos são de natureza essencialmente material e serão integralmente reparados, entendo adequado manter o valor fixado na sentença de R$ 15.000,00, que se mostra proporcional às circunstâncias específicas do caso.

Da Correção Monetária e Juros

A autora requer a aplicação da Emenda Constitucional nº 113/2021, que alterou o artigo 100 da Constituição Federal, estabelecendo a incidência da taxa SELIC para atualização de débitos da Fazenda Pública.

A referida emenda constitucional, promulgada em 08/12/2021, determina que nas condenações impostas à Fazenda Pública, haverá a incidência da taxa SELIC, acumulada mensalmente, englobando tanto a correção monetária quanto os juros moratórios.

Considerando que se trata de norma constitucional superveniente e que a condenação ainda não transitou em julgado, deve ser aplicada a nova sistemática prevista na EC nº 113/2021, com a incidência da taxa SELIC desde o vencimento de cada parcela até o efetivo pagamento.

Ante o exposto, CONHEÇO de ambos os recursos de apelação e, no mérito:

DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto por TEODORA FERNANDES VASCONCELOS para:

a) Reformar a sentença quanto ao marco temporal, determinando o pagamento da pensão por morte de forma integral desde a data do requerimento administrativo (19/07/2018) até março de 2021, quando cessou o pagamento à suposta beneficiária fraudulenta;

b) Determinar a aplicação da taxa SELIC, conforme Emenda Constitucional nº 113/2021, para correção monetária e juros, desde o vencimento de cada parcela até o efetivo pagamento.

NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto pelo MATO GROSSO PREVIDÊNCIA, mantendo a condenação por responsabilidade civil objetiva e o valor da indenização por danos morais em R$ 15.000,00.

Os valores devidos deverão ser apurados em sede de liquidação de sentença, observando-se os parâmetros fixados nesta decisão.

Condeno o MATO GROSSO PREVIDÊNCIA ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026